Tribunal: TJDFT
Processo: 0744389-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA PARTILHA ANTECIPADA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para antecipação da partilha de chácara supostamente adquirida durante a união estável. A agravante sustenta que é proprietária do bem e requer sua imediata partilha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão de tutela de urgência antecipada da partilha de imóvel supostamente adquirido na constância da união estável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.725 do Código Civil, na ausência de contrato escrito, a união estável é regida pelo regime da comunhão parcial de bens, que abrange os bens adquiridos onerosamente durante a convivência.
4. O pedido de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), requisitos cumulativos que devem estar presentes para a antecipação dos efeitos da tutela.
5. A agravante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe compete (art. 373, II, do CPC), pois não apresentou documentação comprobatória da propriedade do imóvel, tornando inviável a análise antecipada da partilha.
6. A necessidade de ampla dilação probatória, com oitiva das partes e análise documental, revela-se incompatível com a cognição sumária exigida para a concessão de tutela de urgência.
7. Ausente a probabilidade do direito, resta prejudicada a análise do requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo inviável a concessão da medida pleiteada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento:
1. A tutela de urgência para antecipação da partilha de bens na união estável exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A ausência de comprovação da propriedade do bem impede o reconhecimento da probabilidade do direito e inviabiliza a antecipação da partilha.
3. A necessidade de ampla dilação probatória torna a concessão da tutela antecipada incompatível com a cognição sumária exigida no juízo de urgência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300; 373, II; 1.019, I. CC, art. 1.725.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.799.252/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.04.2020; TJDFT, Acórdão 1789465, 0702735-72.2023.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, 3a Turma Cível, j. 15.08.2023.